Tribunal: TJDFT
Processo: 0726875-85.2019.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PERÍCIA TÉCNICA. AVALIAÇÃO CONCLUSIVA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade de suas alegações, influindo eficazmente na convicção do julgador. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, apreciá-las livremente, indicando na decisão as razões do seu convencimento.
2. Carecendo os atestados médicos apresentados pelo autor da indicação dos critérios e parâmetros utilizados para constatação do quadro de incapacidade por tempo indeterminado, de sorte a tornar as conclusões mais persuasivas, deve prevalecer o laudo pericial produzido em contraditório judicial, por profissional habilitado e equidistante do conflito estabelecido.
3. À míngua de incapacidade laborativa, fica afastado o pagamento de auxílio-doença acidentário.
4. Não restando evidenciada a incapacidade laboral após a realização da prova pericial, o pedido de reabilitação profissional deve ser julgado improcedente.
5. Apelação conhecida e não provida.